Tribunal: TJBA
Processo: 8040889-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8040889-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: UELSON LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s):DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido pela 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 8040889-02.2024.8.05.0001, que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que determinou cobertura de procedimentos na coluna lombar e majorou honorários advocatícios para 20% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) à necessidade de prova pericial; (ii) à aplicação do art. 10, § 4.º, da Lei n.º 9.656/98; (iii) ao princípio da liberdade contratual; (iv) à distribuição do ônus da prova; (v) à aplicação da Lei n.º 14.454/2022; e (vi) à jurisprudência do STJ sobre danos morais em inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado analisou integralmente a controvérsia, não apresentando vícios de omissão ou contradição, ainda que a solução seja contrária ao interesse da parte.

4. O juiz é o destinatário final da prova, podendo dispensar a produção de prova pericial quando a documentação for suficiente para o julgamento.

5. O mutualismo dos contratos de saúde suplementar deve ser compatibilizado com o direito fundamental à saúde, não podendo servir de escudo para restrições indevidas impostas ao consumidor.

6. Não compete ao plano de saúde escolher qual tratamento é mais adequado ao beneficiário, sendo irrazoável negar procedimento prescrito por médico para solucionar ou amenizar complicações do quadro clínico.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando o acórdão analisa integralmente a controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, § 4.º; Lei n.º 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 202.564/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.543.170, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n.º:
8040889-02.2024.8.05.0001
em que figura como Embargante -
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., e

Embargado -
UELSON LIMA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23